Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019471-02.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA - CPF: 266.266.958-60 (ADVOGADO), DREAM STORE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 26.462.003/0001-30 (AGRAVANTE), SANDRA BASQUES REIS RONDON - PRODUTOS SANEANTES - CNPJ: 41.289.178/0001-81 (AGRAVADO), SANDRA BASQUES REIS RONDON - CPF: 983.576.031-49 (AGRAVADO), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO), LUCIANA MORSE DE OLIVEIRA - CPF: 033.487.578-19 (ADVOGADO), KELLY BOTELHO DIAS - CPF: 278.145.118-52 (ADVOGADO), LETICIA MENDES VIEIRA - CPF: 443.966.798-82 (ADVOGADO), SANDRA BASQUES REIS RONDON - CPF: 983.576.031-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE AFASTADA - CONTRATO DE ADESÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I ."A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ
"
(AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020
.

II- No caso em apreço, é notável a hipossuficiência e a vulnerabilidade da empresa autora, ora agravada, na relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que possui a natureza empresarial de MEI, gerenciada por pessoa física, a qual, via de regra, não possui os conhecimentos jurídicos necessários para aquilatar eventuais abusividades contratuais.

III - Ademais, a hipossuficiência econômica da agravada restou evidenciada, na medida em que encontrou dificuldades, inclusive, para promover o pagamento das custas iniciais do processo, circunstância que conduz à conclusão de que a imposição da cláusula de eleição de foro acarretará manifesto prejuízo à sua defesa e importará em vilipêndio ao direito de acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Dream Store Franchising Ltda.
, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Franquia n. 1042201-49.2021.8.11.0041, ajuizada por
Sandra Basques Reis Rondon - Produtos Saneantes
, considerou ineficaz a cláusula de eleição de foro e fixou a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT.

Para tanto, aduz a agravante que nada milita contra a cláusula de eleição de foro, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza empresarial.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida (id. 180222175).

As contrarrazões vieram ao id. 181065169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que considerou ineficaz a cláusula de eleição de foro, consignada no Contrato de Franquia celebrado entre as partes, e fixou a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT.

Como é cediço, a cláusula de eleição de foro pode ser declarada nula quando demonstrada a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência do aderente ou, ainda, dificultar o acesso da parte à justiça, conforme se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ
"
(AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1.929.563/RN, 4ª Turma, Min. Raul Araújo, julgamento 22.11.2021, DJe 03.12.2021) (grifos nossos)

No caso em apreço, é notável a hipossuficiência e a vulnerabilidade da empresa autora, ora agravada, na relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que possui a natureza empresarial de MEI, gerenciada por pessoa física, a qual, via de regra, não possui os conhecimentos jurídicos necessários para aquilatar eventuais abusividades contratuais.

Ademais, a hipossuficiência econômica da agravada restou evidenciada, na medida em que encontrou dificuldades, inclusive, para promover o pagamento das custas iniciais do processo, circunstância que conduz à conclusão de que a imposição da cláusula de eleição de foro acarretará manifesto prejuízo à sua defesa e importará em vilipêndio ao direito de acesso à justiça.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO –HIPOSSUFICIÊNCIA DO FRANQUEADO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
A decisão relacionada à definição de competência é impugnável via Agravo de Instrumento, uma vez que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada quando há urgência decorrente da inutilidade da interposição de Apelação.
É nula a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando constatada a hipossuficiência da parte aderente, pois a inviabiliza de exercer seu direito constitucional de acesso à Justiça
. (N.U 1001626-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)”

Portanto, evidenciada a situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte agravada, é de rigor o afastamento da validade da cláusula de eleição de foro.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023